Tribunal: STF
Processo: Rcl 55013
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (em recuperação judicial) contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Mandado de Segurança 0001107-11.2021.8.19.9000. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao deixar de enviar a esta Corte o agravo em recurso extraordinário teria usurpado a competência do STF.



    É o relatório necessário. Decido.



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Convém ressaltar, inicialmente, que, embora a reclamação tenha por objeto suposta usurpação de competência do STF em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança 0001107-11.2021.8.19.9000, é evidente que os pedidos formulados na inicial têm vinculação direta com o processo originário, a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 0048162-36.2019.8.19.0008, intentada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ. 



    Com efeito, os pedidos formulados ao final da petição inicial desta reclamação têm o seguinte teor: 



    “[...]



    45. Com base no exposto, a Reclamante requer seja declarada a procedência da presente reclamação, para determinar a cassação da súmula de julgamento, de modo a que a Reclamante seja excluída do polo passivo da referida ação, para que não sofra os efeitos de decreto condenatório eivado de manifestas nulidades. 



    46. Subsidiariamente, apenas na hipótese de não conhecimento da ilegitimidade passiva apresentada, o que admite somente em atenção ao princípio da eventualidade, em respeito ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e ao direito à ampla defesa e contraditório (Art. 5º, LV, da CF), que a decisão guerreada seja minimamente fundamentada, apresentando-se os alicerces jurídicos que justificaram o seu teor, especificando-se os requisitos da autoria e causalidade na responsabilidade civil, bem como o tipo de obrigação constituída.” (pág. 13 do documento eletrônico 1; grifei). 



    Ora, comprovada a existência de íntima relação entre a pretensão formulada nesta reclamação e a relação jurídica estabelecida na Ação de Indenização 0048162-36.2019.8.19.0008, conforme demonstrado, cabe averiguar o cabimento desta reclamação tendo-se como parâmetro a situação processual da referida ação indenizatória. 



    Nesse sentido, após examinar os documentos juntados aos autos (em especial o documento eletrônico 4), bem como o andamento processual da Ação de Indenização 0048162-36.2019.8.19.0008, disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constata-se que referido processo teve seu arquivamento definitivo certificado em 12/4/2022. 



    Observa-se, igualmente, que o relator do acórdão — no qual indeferida a petição inicial do Mandado de Segurança 0001107-11.2021.8.19.9000 — consignou, sobre o trânsito em julgado da ação indenizatória originária, que: 



    “[...]



    No mais, ressalto que já constam nos autos principais certidão de trânsito em julgado e informação de cumprimento da obrigação imposta, no juízo a quo, conforme visto, respectivamente, às fls. 335 e 325 daqueles autos.” (pág. 62 do documento eletrônico 4; grifei). 



    Esta ação reclamatória, por sua vez, somente veio a ser ajuizada em 9/8/2022 (documento eletrônico 7), quando a decisão proferida na ação indenizatória originária já se encontrava sob o manto da coisa julgada material. Aplica-se, ao caso, portanto, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Além disso, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, sintetizada no enunciado da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Ademais, no que toca à suposta usurpação de competência, decorrente do não encaminhamento do agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do MS 0001107-11.2021.8.19.9000 a esta Corte, melhor sorte não socorre a reclamante. 



    A decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário encontra-se assim fundamentada: 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (fls.182/212) interposto em face de acórdão prolatado pelo Órgão Especial (fls.167/175) no julgamento do agravo interno interposto contra decisão da 3ª Vice-Presidência que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos e negou seguimento ao recurso extraordinário (fls.125/127). 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    A luz do artigo 1.030, §2º, do CPC/2015, a jurisdição desta Terceira Vice-presidência se esgotou no Órgão Especial ao decidir por manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no julgamento do agravo interno. 



    Como é cediço, o não conhecimento o agravo previsto no artigo. 1.042, conforme sedimentado tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo. Superior Tribunal de Justiça não autoriza sua remessa àquelas Cortes. Senão vejamos: 



    ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. DECISÃO AMPARADA EM REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, II, CPC/2015 (com redação da Lei 13.256/2016), e de acordo com interpretação do relator, seria admissível o manejo da reclamação para a garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias. 2. Supervenientemente à decisão agravada, a Corte Especial, ao apreciar a Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, definiu que a reclamação não é instrumento adequado para o controle da aplicação de entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias, posição ora adotada, com a ressalva do relator. 3. No caso concreto, não há usurpação de competência desta Corte Superior quando o Tribunal de origem analisa o recurso especial e o consequente agravo interno, nos limites estabelecidos no art. 1030, I, b, e §1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 543-C, § 7º, do CPC/1973) e em harmonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.199.715/RJ (Tema 433). 4. Agravo interno desprovido.(AgInt na Rcl 38.732/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)’ 



    Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário.” (pág. 142 do documento eletrônico 4; destaques no original).



    Ora, esta Suprema Corte tem entendimento pacífico de que o não conhecimento, na origem, de agravo manifestamente incabível — interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral —, não configura hipótese de usurpação de competência. Nessa mesma linha de entendimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei). 



    Conclui-se, assim, não caracterizada, no caso, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator